Tribunal: TJDFT
Processo: 0719816-83.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0719816-83.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE ANTONIO DE AVILA NETO APELADO: VERTICAL ENGENHARIA CIVIL LTDA - ME, AMSTRE - ASSOCIACAO DOS MORADORES SEM TETO DA QUADRA 603 DO RECANTO DAS EMAS DF, CONFHUAC - CONF NAC E HAB GERAL E UNIDAS DAS ASS E COOP DO DF E ENTORNOS D E S P A C H O Apelação interposta por José Antônio de Ávila Neto contra a sentença de procedência do pedido de anulação de contrato de prestação de serviço. Em contrarrazões, a apelada, preliminarmente, impugna a concessão da gratuidade judiciária deferida pelo Juízo a quo. Assim, intime-se o demandante José Antônio de Ávila Neto para se manifestar sobre a impugnação (id 57063299) ofertada pela Associação dos Moradores Sem Teto do Recanto Das Emas. Brasília/DF, 15 de abril de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator